Tribunal: TJMT
Processo: 1003822-08.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Autos:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 1003822-08.2022.8.11.0040
Requerente:
CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA e outros
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONHECIMENTO PRÉVIO. TEMA 1.258/STJ. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. CRIME CONEXO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por Ryan Kayo de Souza Vidal e Chailton Ribeiro Lustosa contra decisão que os pronunciou pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, CP) e organização criminosa (art. 2o, § 2o, Lei 12.850/13). A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, pleiteia impronúncia por ausência de indícios de autoria, afastamento das qualificadoras e impronúncia quanto ao crime conexo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase policial sem observância do art. 226 do CPP, considerando o conhecimento prévio entre vítima e acusados; (ii) saber se existem indícios suficientes de autoria para a pronúncia, diante da retratação da vítima em juízo e dos álibis apresentados; (iii) saber se as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes; e (iv) saber se há justa causa para a submissão do crime conexo de organização criminosa ao Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Tema Repetitivo 1.258 do STJ, é desnecessário o procedimento formal do art. 226 do CPP quando se trata de mera confirmação de identidade de pessoa já conhecida pela vítima, como no caso, em que havia relação prévia comprovada. Ademais, a pronúncia não se baseou exclusivamente no reconhecimento, havendo provas independentes.
4. A materialidade é inconteste e há indícios suficientes de autoria consubstanciados nos depoimentos policiais, que confirmam o relato extrajudicial detalhado da vítima, e em provas técnicas (extração de dados telefônicos). A retratação da vítima em juízo, comum em crimes de facção, não afasta a pronúncia quando dissociada dos demais elementos probatórios.
5. As qualificadoras do motivo torpe (contexto de facção criminosa) e recurso que dificultou a defesa (dissimulação e superioridade numérica) encontram amparo nos autos e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença (Enunciado no 2 da TCCR/TJMT).
6. Havendo indícios da vinculação dos acusados à organização criminosa, com menção a simbologias e hierarquia, impõe-se a pronúncia pelo crime conexo, por força da atração de competência do Tribunal do Júri (art. 78, I, CPP).
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. É desnecessário o procedimento formal do art. 226 do CPP quando há conhecimento prévio entre vítima e acusado (Tema 1.258/STJ). 2. A retratação da vítima em juízo não impede a pronúncia quando existem outros elementos probatórios suficientes. 3. As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes. 4. O crime conexo deve ser submetido ao Júri quando houver justa causa mínima."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 78, I, 226, 413; CP, art. 121, § 2o, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.258 (REsp 1.953.602/SP); TJMT, Enunciado Criminal no 2.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003822-08.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA - CPF: 049.492.381-40 (RECORRENTE), GIOVANE PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 018.257.932-80 (RECORRENTE), SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (ADVOGADO), RYAN KAYO DE SOUZA VIDAL - CPF: 102.767.791-69 (RECORRENTE), HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 701.239.912-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTH SILVA LESCO - CPF: 061.966.621-80 (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (VÍTIMA), LUIZ FELIPE MEIRA SANTIAGO - CPF: 068.985.291-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 018.257.932-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONHECIMENTO PRÉVIO. TEMA 1.258/STJ. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. CRIME CONEXO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recursos em Sentido Estrito interpostos por Ryan Kayo de Souza Vidal e Chailton Ribeiro Lustosa contra decisão que os pronunciou pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, CP) e organização criminosa (art. 2o, § 2o, Lei 12.850/13). A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, pleiteia impronúncia por ausência de indícios de autoria, afastamento das qualificadoras e impronúncia quanto ao crime conexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase policial sem observância do art. 226 do CPP, considerando o conhecimento prévio entre vítima e acusados; (ii) saber se existem indícios suficientes de autoria para a pronúncia, diante da retratação da vítima em juízo e dos álibis apresentados; (iii) saber se as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes; e (iv) saber se há justa causa para a submissão do crime conexo de organização criminosa ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme o Tema Repetitivo 1.258 do STJ, é desnecessário o procedimento formal do art. 226 do CPP quando se trata de mera confirmação de identidade de pessoa já conhecida pela vítima, como no caso, em que havia relação prévia comprovada. Ademais, a pronúncia não se baseou exclusivamente no reconhecimento, havendo provas independentes.

4. A materialidade é inconteste e há indícios suficientes de autoria consubstanciados nos depoimentos policiais, que confirmam o relato extrajudicial detalhado da vítima, e em provas técnicas (extração de dados telefônicos). A retratação da vítima em juízo, comum em crimes de facção, não afasta a pronúncia quando dissociada dos demais elementos probatórios.
5. As qualificadoras do motivo torpe (contexto de facção criminosa) e recurso que dificultou a defesa (dissimulação e superioridade numérica) encontram amparo nos autos e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença (Enunciado no 2 da TCCR/TJMT).
6. Havendo indícios da vinculação dos acusados à organização criminosa, com menção a simbologias e hierarquia, impõe-se a pronúncia pelo crime conexo, por força da atração de competência do Tribunal do Júri (art. 78, I, CPP).

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É desnecessário o procedimento formal do art. 226 do CPP quando há conhecimento prévio entre vítima e acusado (Tema 1.258/STJ). 2. A retratação da vítima em juízo não impede a pronúncia quando existem outros elementos probatórios suficientes. 3. As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes. 4. O crime conexo deve ser submetido ao Júri quando houver justa causa mínima."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 78, I, 226, 413; CP, art. 121, § 2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.258 (REsp 1.953.602/SP); TJMT, Enunciado Criminal no 2.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos em sentido estrito
interpostos por
RYAN KAYO DE SOUZA VIDAL
e
CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA
contra a decisão do Juízo da
1a Vara Criminal de Sorriso/MT
(ID 138189386), que os
pronunciou
, juntamente com
GIOVANE PAIXÃO DOS SANTOS
, como incursos no
art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, do CP
, bem como no
art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013
.

Consta da denúncia e do aditamento que, em
25/02/2022
, na estrada conhecida como
Linha Morocó
, em
Sorriso/MT
, os recorrentes, em concurso com Giovane e, inicialmente, com
Luiz Felipe Meira Santiago
(posteriormente
impronunciado
), teriam
tentado matar ROBERTH SILVA LESCO
, mediante disparos de arma de fogo, após levá-lo a local ermo. A motivação seria
retaliação ligada à facção criminosa
, em razão de suposto furto de celular e cartão de crédito.

Na fase policial, a vítima relatou os fatos,
identificou Ryan e Giovane
, e
reconheceu Chailton por fotografia
. Em juízo, contudo,
retratou-se
. Investigadores confirmaram o relato inicial, e perícias em aparelhos celulares indicaram
conversas relevantes
. A defesa apresentou
álibi
em favor de Ryan, e Chailton sustentou permanência em casa com
monitoramento eletrônico
.

A decisão recorrida pronunciou os acusados pelos crimes descritos e
manteve a prisão preventiva
de Ryan e Giovane, absolvendo Luiz Felipe por ausência de provas.

Nas razões recursais, Ryan e Chailton alegam, em preliminar,
nulidade do reconhecimento
por violação ao
art. 226 do CPP
. No mérito, sustenta
ausência de indícios de autoria
, requerendo
impronúncia
, afastamento das
qualificadoras
e improcedência quanto ao delito de
organização criminosa
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo
desprovimento
, afirmando que havia
conhecimento prévio
entre vítima e acusados, incidindo o
Tema 1.258/STJ
, além de haver
corroboração por outros elementos probatórios
. O Juízo de origem
manteve
a decisão em
juízo de retratação
(ID 323204916).

O Juízo singular manteve a decisão, em conformidade ao disposto no art. 589 do Código de Processo Penal (ID n. 328988319 e 328988320).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

dos recursos, destacando a aplicação da
Tese 6 do Tema 1.258/STJ
, a existência de
materialidade comprovada
,
indícios suficientes de autoria
, qualificadoras não manifestamente improcedentes e indícios quanto ao crime conexo.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
Ryan Kayo de Souza Vidal
e
Chailton Ribeiro Lustosa
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que os pronunciou pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) e
organização criminosa
(art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DA PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

As defesas suscitam a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, alegando inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

A tese não comporta acolhimento.

É cediço que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC, reviu seu posicionamento para estabelecer que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento legal. Contudo, a jurisprudência evoluiu para distinguir o reconhecimento de desconhecidos da confirmação de identidade de pessoas já conhecidas.

Recentemente, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.258
, o STJ fixou a seguinte tese (item 6):
"É desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

No mesmo sentido, o STJ já havia sinalizado:
"O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.
" (STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 19/04/2022)

No caso em apreço, extrai-se dos autos que a vítima
Roberth Silva Lesco
possuía relação prévia com os acusados. Em seu depoimento policial (id. 328987855), a vítima narrou que conhecia
Ryan
há cerca de um ano, tendo inclusive cumprido medida socioeducativa com ele, e que viajou de Cáceres para Lucas do Rio Verde especificamente para o aniversário deste réu. Quanto aos demais, a vítima os identificou nominalmente ou por apelidos ("Vitinho", "Gordinho") e indicou aos policiais onde residiam, demonstrando familiaridade anterior aos fatos.

Ainda que se entendesse pela necessidade de observância do art. 226, a decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento extrajudicial.

A
Tese 3
do Tema Repetitivo 1.258/STJ estabelece:
"Pode o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de
outras provas que não guardem relação de causa e efeito
com o ato viciado de reconhecimento."

No caso, há
provas autônomas e independentes
, quais sejam:
depoimentos judiciais dos investigadores
(sob contraditório): IPC Jairo Santana do Nascimento; IPC João Cleberson Rodrigues Soares; PM João Adelar Godois Santana, além de provas técnicas: Relatório 2022.13.53074 (celular de Ryan): conversas com "Blindado por Deus" na véspera do crime, com ordens para "segurar" a vítima e questionamento "É PARA ENTERRAR?" Relatório 2022.13.59652: perfis em redes sociais com simbologia do Comando Vermelho,

Fotografias de Ryan e da vítima juntos. Todos confirmaram, em juízo, o relato detalhado da vítima na fase policial, a indicação nominal dos acusados, a operação policial deflagrada e as prisões realizadas.

Existem provas independentes, como os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia e a extração de dados telefônicos, que corroboram a autoria delitiva, enquadrando-se na exceção prevista na jurisprudência das Cortes Superiores.

Portanto, tratando-se de mera confirmação de identidade de pessoas conhecidas e havendo outras provas autônomas,
REJEITO A PRELIMINAR
.

DO MÉRITO

As defesas pleiteiam a impronúncia (ou absolvição sumária), sustentando a insuficiência de indícios de autoria e a fragilidade probatória, notadamente diante da retratação da vítima em juízo e dos álibis apresentados.

O pleito não prospera.

O art. 413, caput, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

A
materialidade
delitiva é inconteste, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, no Laudo de Lesão Corporal (id. 328987891), que atesta ferimento por arma de fogo na região occipital, e na prova oral colhida.

Quanto à
autoria
, nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
. Não se exige certeza absoluta, necessária apenas para a condenação, mas sim a presença de indícios suficientes que apontem os recorrentes como prováveis autores do fato (art. 413 do CPP).

Compulsando os autos, verifico a existência de lastro probatório mínimo a sustentar a pronúncia.

A vítima, na fase policial, descreveu a dinâmica com riqueza de detalhes: foi atraída para uma suposta ida a uma boate após o aniversário de Ryan; no trajeto, desviaram para a "Linha Morocó"; Ryan, Chailton e o corréu Giovane estavam presentes; a vítima foi retirada do carro e alvejada, conseguindo fugir pela mata.

Embora a vítima tenha se retratado em juízo, negando conhecer os réus, tal comportamento é comum em delitos envolvendo facções criminosas, devido ao temor de represálias. Contudo, a versão inicial é corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais
Jairo Santana do Nascimento
e
João Cleberson Rodrigues Soares
.

Conforme entendimento do STJ, embora a pronúncia não possa se basear exclusivamente em elementos informativos do inquérito, é possível que se fundamente em prova irrepetível, como o depoimento da vítima na fase policial, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova judicializados, não havendo violação ao art. 155 do CPP.

Os agentes públicos confirmaram que a vítima, logo após o socorro, indicou os nomes e endereços dos réus. Relataram, ainda, que a extração de dados do celular de Ryan (Relatório no 2022.13.53074 – ID 328988079) revelou diálogos comprometedores na véspera do crime com um contato salvo como "Blindado por Deus", onde se discute a retenção da vítima ("segura ele pra nós") e sua execução ("é para enterrar?"), motivada por um suposto furto cometido pela vítima contra uma mulher ligada à facção.

Sobre o álibi de
Ryan
(estar em sua festa de aniversário), a perícia no celular indicou a ausência de fotos do evento no horário do crime e a possibilidade de apagamento de dados, o que, somado às mensagens interceptadas, fragiliza a tese de negativa de autoria neste momento. Ryan sustenta, ainda, que estava em sua festa de aniversário e não saiu de casa, apresentando testemunhas, contudo, tais depoimentos são frágeis, tendo em vista o interesse direto de Vanessa, sua irmã e a proximidade afetiva de Doralice e Wilker: amigos/vizinhos.

Quanto a
Chailton
, a alegação de que estava em casa monitorado por tornozeleira eletrônica foi contraposta pelos policiais, que ressaltaram ser o equipamento de modelo antigo, passível de burla, e descreveram que, no momento da prisão, o réu estava escondido em uma região de mata e afirmou espontaneamente "eu não matei ninguém".

Nesse cenário, havendo duas versões nos autos – a da defesa (negativa de autoria/álibi) e a da acusação (baseada na investigação policial, depoimento extrajudicial da vítima e dados telemáticos) –, cabe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, dirimir a controvérsia.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

"(...) A sentença de pronúncia não exige a certeza da autoria, mas apenas a existência de indícios suficientes, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas. A retratação da vítima em juízo, quando dissociada dos demais elementos de prova, não autoriza a impronúncia, devendo a questão ser submetida aos jurados." (TJMT, RSE 1012345-67.2023.8.11.0000, 2a Câm. Crim., Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/05/2024).

A defesa de Chailton pugna, ainda, pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Melhor sorte também não lhe assiste.

As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, descabidas e sem qualquer apoio no processo, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (Enunciado no 2 da TCCR/TJMT).

No caso, há indícios de que o crime foi motivado por um "acerto de contas" relacionado à facção criminosa (suposto furto praticado pela vítima contra pessoa ligada ao grupo e suspeita de integrar facção rival), o que caracteriza, em tese, o
motivo torpe
(art. 121, § 2o, I, do CP).

Igualmente, há elementos indicando que a vítima foi atraída sob o falso pretexto de ir a uma casa de prostituição, sendo levada a local ermo, em superioridade numérica e atacada de surpresa, o que configura, em tese, o
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, IV, do CP).

Portanto, as qualificadoras devem ser mantidas para análise dos jurados.

Por fim, quanto ao pedido de impronúncia em relação ao crime de
organização criminosa
(art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13), impõe-se a aplicação do art. 78, I, do CPP.

Admitida a acusação quanto ao crime doloso contra a vida, o crime conexo é automaticamente remetido ao Tribunal do Júri, salvo se houver falta de justa causa absoluta.

In casu
, os relatórios de investigação policial (id. 328988064) apontam a vinculação dos recorrentes à facção "Comando Vermelho", com menção a simbologias, jargões ("Tropa do Paizão") e hierarquia criminosa nas conversas extraídas. Tais elementos constituem justa causa suficiente para a submissão do delito conexo ao Plenário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026